Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723495-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLENO FEITOSA COSTA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Em observância aos arts. 932, inc. III e 933 do CPC, intime-se o apelante para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o eventual reconhecimento da intempestividade do seu recurso. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 15 de março de 2021 14:50:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator